Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-67.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728514-67.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DANIEL PIRANGI GOMES APELADO: DANIEL PIRANGI GOMES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público atuante na primeira instância para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo réu. Após, intime-se o réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Por fim, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator